Tribunal: STF
Processo: Rcl 47340
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Duarte da Silva Vieira, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante:
    “Preenchido (sic) os requisitos necessários, foi pleiteado perante o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais a progressão ao regime semiaberto, ocasião em que após o parecer Ministerial, adveio a r. decisão (documento anexo), DEFERINDO O PEDIDO, decisão está datada de 28/04/2021. 
    Contudo, já nos aproximamos de um mês da concessão do regime mais brando (semiaberto), e o reclamante ainda permanece amargando regime mais gravoso, ou seja, ainda se encontra recluso no regime fechado, conduta que afronta os ditames da súmula 56 deste Egrégia Corte Superior.
    (…)
    Explicitamente a ausência de vagas como vimos acima não pode obstar o reclamante à sua transferência para regime prisional mais brando, ou seja, não constitui elemento plausível para mantê-lo em regime mais gravoso. Pelo contrário, o entendimento sedimentado pelo Excelso Pretório é de que havendo déficit de vagas, a antecipação da liberdade em regime aberto ou prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico é medida que se impõe.”
    Em consequência, requer:
    “A) Que a presente Reclamação Constitucional SEJA CONHECIDA. 
    B) Em sede de Liminar, que SEJA DETERMINADA A IMDIATA REMOÇÃO DO RECLAMANTE AO REGIME SEMIABERTO ou, na ausência de vagas, que lhe SEJA ANTECIPADA A LIBERDADE EM REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR, até o surgimento de vaga em regime intermediário. 
    C) NO MÉRITO, REQUER A TOTAL PROCEDÊNCIA DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, como medida da mais Lidima Justiça.”
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, devido à ausência de valor da causa, exigência que foi tempestivamente cumprida (eDoc 10). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc 13).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 
    Súmula Vinculante 56: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    A reclamação foi ajuizada no dia 12/05/2021, e consta do documento juntado que o apenado obteve decisão concessiva para progressão ao regime semiaberto no dia 28/04/2021. 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado, do dia 14/06/2021:
    “O paciente cumpre pena, atualmente, na Penitenciária I de Potim/SP, em regime fechado. Iniciou o cumprimento da reprimenda em 27 de setembro de 2008. 
    Insta consignar em relação aos fundamentos da postulação que na data de 28 de abril de 2021 foi concedida a progressão para o regime semiaberto ao paciente - processo digital n. 0001430-23.2021.8.26.0625 -, sendo a Direção da unidade prisional comunicada da referida decisão judicial no dia subsequente. O sentenciado aguarda vaga para remoção, salientando que a movimentação de presos é atividade de cunho administrativo, de competência da Secretaria de Administração Penitenciária - SAP. 
    Acrescenta-se que não consta neste Juízo pedido formulado para transferência do apenado sob fundamento da súmula vinculante n. 56. Em razão da alteração de competência ocorrida pela concessão do benefício em questão, determinei, nesta data, a remessa dos autos para a 2ª Vara das Execuções Criminais desta Comarca.” (grifos nossos)
    Sendo assim, o apenado permanece em regime fechado – mais gravoso - há mais de dois meses, ultrapassando prazo razoável para a transferência de regime.
    Nesse cenário, verifica-se a violação à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda encontra-se em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele para o qual já foi progredido.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020). 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente